Tribunal: TJMT
Processo: 1008600-10.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008600-10.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DOS SANTOS CZIEWIAKON - CPF: 875.576.811-34 (RECORRENTE), LEINARA TEODORO DOS SANTOS - CPF: 017.277.861-14 (ADVOGADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), GABRIELLY GOMES BETTINI - CPF: 059.264.811-71 (ADVOGADO), TANGARA COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 21.358.626/0001-44 (RECORRIDO), TANGARA COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 21.358.626/0001-44 (REPRESENTANTE), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VENDA DE VEÍCULO – AUSENCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PELO COMPRADOR- DÍVIDAS DE IPVA E LICENCIAMENTO A CARGO DO COMPRADOR DESDE A VENDA- DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – VENDEDOR QUE PERMANECEU INERTE SEM COMUNICAR A VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO E/OU TOMAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS POR MAIS DE 6 ANOS APÓS A VENDA- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

ALEX SANDRO DOS SANTOS recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais proposta em face de TANGARÁ COMÉRCIO DE MOTOS LTDA.

Sustenta que a sentença recorrida deve ser parcialmente reformada para acolher o pedido de indenização por danos morais tendo em vista os danos sofridos em decorrência da ausência de transferência da motocicleta vendida para a Recorrida.

Requer o provimento do recurso com a condenação da Recorrida em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (Id. 133684655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Autor ajuizou a ação aduzindo em síntese que:

“(...)

Primeiramente, esclarece que, o Requerente era proprietário do veículo MOTONETA YAMAHA/YBR 125 FACTOR ED, ANO 2009/2010, COR PRETA, COR PRETA, PLACA NJM-2723, RENAVAM 00200229176, CHASSI com final 46045, e sempre manteve os pagamentos de todas as taxas correspondentes quitadas, estando sempre adimplente para com o Departamento de Trânsito – DETRAN e com a SEFAZ/MT.

Com o propósito de adquirir novo veículo, o Requerente negociou com a Requerida TANGARÁ COMERCIO DE MOTOS LTDA (PILOTANGO GOSTOSO), em 07/05/2015 (contrato anexo), para que pegasse sua moto usada como parte pagamento (entrada – conforme contrato), sendo assim, para que esta realizasse a venda do veículo a terceiro interessado, e, portanto, na confiança e sem nenhum obstáculo, entregara o documento original e o recibo assinado, para que se pudesse realizar a transferência do veículo para o comprador, que por sua vez, até o presente momento não sabe quem está com a posse da moto.

Ocorre que, a transferência de titularidade obrigatória até a presente data não foi realizada, estando o veículo de posse de pessoa incerta e não sabida, e que não fez o pagamento de nenhuma das taxas e impostos incidentes sobre a circulação da motocicleta, o que faz prova com a juntada da Extrato do DETRAN, Extrato de IPVA e Relatório de Dívida Ativa, podendo verificar o chassi, bem como os licenciamentos e as taxas em aberto, são:

a) Licenciamento do ano de 2017 no valor de R$ 126,06 (cento e vinte e seis e seis centavos) – inscrito em Dívida Ativa – CDA 20192905861;

b) Licenciamento do ano de 2018 no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais); c) Licenciamento do ano de 2019 no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais); d) Licenciamento do ano de 2020 no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais); e) Seguro DPVAT 2020 no valor de R$ 12,30 (doze reais e trinta centavos); f) Licenciamento do ano de 2021 no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais); g) IPVA do ano de 2017, no valor de R$ 36,82 (trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) – inscrito em Dívida Ativa; h) IPVA do ano de 2018, no valor de R$ 35,33 (trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) – inscrito em Dívida Ativa; i) IPVA do ano de 2019, no valor de R$ 34,30 (trinta e quatro reais e trinta centavos) – inscrito em Dívida Ativa; j) IPVA do ano de 2020, no valor de R$ 33,75 (trinta e três reais e setenta e cinco centavos) – inscrito em Dívida Ativa; k) IPVA do ano de 2021, no valor de R$ 33,34 (trinta e três reais e trinta e quatro centavos) – inscrito em Dívida Ativa; Esses valores estão acumulados, alguns deles inscritos em Dívida Ativa (CDA’s 2018807972, 20191800930, 2020154048, 2020701584, 202117917), e demonstram o desinteresse de quem detém a posse da motocicleta em transferir o bem para si, bem como da Requerida em resolver a questão, afinal, o Requerente facilitou em todas as esferas para que a Requerida realizasse o bom negócio, em contrapartida, desgastante está para o Requerente, conviver com essas dívidas em seu nome, vez que não é responsável por essas taxas e impostos.

Como se trata de uma pessoa responsável para com as suas obrigações, o Requerente na tentativa de resolver o impasse de forma amigável, procurou a Requerida diversas vezes, e solicitara que efetuassem a transferência, sem sucesso.

É importante ressaltar que após tanta reclamação que o Autor fez, era de se esperar uma solução plausível da empresa, de no mínimo informar para quem vendeu a moto que era de propriedade do Requerente, mas não se deram ao trabalho, simplesmente informaram que não tem informações para passar para o Requerente. O interessante é que a Requerida entende o Requerente, sabem de todo o acontecido e nada fazem para resolver.

Diante de todos os fatos explicados, o Requerente aciona este Juízo para resolver essa pendência que está envolvendo o seu nome, pois, como se pode observar, a Requerida descumpriu o que foi acordado entre as partes, ou seja, o Requerente forneceria o documento original devidamente assinado e todas as taxas e tributos quitados para que esta realizasse a transferência do veículo, isso não aconteceu, e impossível ficar inerte ante aos fatos.

(...)”

A sentença hostilizada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“(...)

Diante da revelia, restam provados os fatos articulados na petição inicial, havendo demonstração, portanto, de que efetivamente houve a transferência do bem à empresa requerida.

Não se olvida o que estabelece o art. 134 do CTB, no sentido de que também é ônus do alienante a comunicação da transferência ao DETRAN, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. No entanto, a jurisprudência vem mitigando o texto frio da lei, quando há evidências de que tenha efetivamente ocorrido a transferência física do bem a terceiro (tradição).

(...)

Como mencionado, a revelia e consequente confissão ficta quanto aos fatos, verifica-se que está demonstrado que o veículo objeto da petição inicial foi vendido à reclamada em 07/05/2015.

Em decorrência disso, nos termos do art. 123, § 1o, do CTB, competia ao novo proprietário, no caso a reclamado, tomar as providências necessárias para a efetivação da transferência junto ao órgão de trânsito (DETRAN) no prazo de 30 dias.

Entretanto, pelo que os documentos atrelados à inicial indicam, a reclamada assim não procedeu, tanto que a parte reclamante teve que arcar com os débitos tributários e taxas posteriores à alienação.

Não se olvida o que estabelece o art. 134 do CTB, no sentido de que também é ônus do alienante a comunicação da transferência ao DETRAN, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

No entanto, a jurisprudência vem mitigando o texto frio da lei, quando há evidências de que tenha efetivamente ocorrido a transferência física do bem a terceiro.

(...)

Consequentemente à demonstração segura da transferência de propriedade do veículo, não há outra conclusão possível, senão a de que a reclamante, desde a alienação, não é mais contribuinte do imposto que recai sobre o veículo.

O entendimento nem pode ser diverso, tendo em vista que o fato gerador do tributo em questão (IPVA) decorre da propriedade do veículo.

Tendo sido objeto de alienação, não mais estando o bem no acervo patrimonial da reclamante, não há, efetivamente, como considerar a ocorrência do fato gerador.

Consequentemente, os débitos posteriores ao evento deveriam ter sido quitados pela adquirente, no caso a empresa requerida. Como consequência, deve ela ressarcir ao autor todas as despesas havidas desde a alienação.

Por fim, por não haver qualquer impedimento e por ser mais eficaz para satisfazer os interesses da autora (enquanto resultado prático equivalente), salutar a determinação ao órgão de trânsito responsável (DETRAN/MT) para que providencie a transferência do veículo para o nome da requerida Mirian, bem como para que transfira todos os débitos, impostos, eventuais multas e demais infrações de trânsito, além de eventual pontuação, ocorridos a partir de 07/05/2015 (data da tradição do veículo).

(...)

No entanto, não vislumbro motivo para considerar a ocorrência do alardeado dano moral ao reclamante, porque não é possível ignorar o fato de que o próprio requerente deu causa, em larga medida, aos infortúnios decorrentes da ausência de transferência do bem.

Com efeito, tivesse o requerente cumprido a legislação e comunicado oportunamente o DETRAN acerca da venda do bem, não teria sofrido todos os prejuízos mencionados na inicial.

Assim, especificamente quanto ao dano moral alegado, verifico a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, o que faz romper o nexo de causalidade e, consequentemente, excluindo a responsabilidade civil da reclamada quanto a esse ressarcimento.

(...)”

Da análise dos autos, inobstante os ponderosos argumentos expendidos no recurso, tenho que o magistrado singular agiu com o costumeiro acerto, devendo ser mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

A compra e venda se deu no ano de 2015 e não há como se afastar o fato de que o Recorrente foi desidioso, pois ainda que confiasse na Recorrida, que prometeu realizar a transferência do bem, não é razoável uma espera de mais de 6 (seis) anos da venda do veículo para tomar algum tipo de providência.

Tendo concorrido para a situação em que se encontrava ao ajuizar a demanda, força reconhecer que, no mínimo, houve culpa concorrente do recorrente e do recorrido, sendo a solução legal indicada pelo magistrado a quo a que melhor se adequava ao quadro fático dos autos.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando o Recorrente em custas e honorários advocatícios, devendo ser observado que se trata de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023